Tribunal: TJMT
Processo: 1001513-13.2023.8.11.0029
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001513-13.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANITA MARIA HEPP - CPF: 201.177.520-53 (RECORRENTE), ANDREZA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 118.562.576-30 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUANTIA CREDITADA NA CONTA DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES VIA PIX NO MESMO DIA. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. TRANSFERÊNCIA PARA TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL E MATERIAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

É incontroversa a contratação de empréstimo consignado pela parte autora, com a disponibilização dos valores em sua conta bancária, de modo que são devidos os descontos realizados pela instituição financeira.

Em que pese às alegações autorais que houve a devolução dos valores, na mesma data de sua disponibilização, verifica-se nos autos que a transferência, via PIX, foi efetuada para conta diversa, aliado a ausência de prova de comunicação administrativa à instituição financeira, isto é, não há provas de que houve tratativa com o banco para que com a devolução dos valores, culminaria no cancelamento do referido contrato, ônus que incumbia à parte autora.

A Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1001513-13.2023.8.11.0029

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(S):

Anita Maria Hepp

Recorrido(S):

Banco Cetelem S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 a 06/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou
IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS
.

Na exordial, a Reclamante alega que é pessoa idosa e que, em meados de março de 2022, o banco Ré entrou em contato ofertando empréstimo consignado, o que não afirma não ter sido aceito, todavia, foi creditado o valor de R$ 6.078,96 em sua conta bancária, o qual foi devolvido na mesma data do seu recebimento, sendo informada que com a devolução dos valores seria procedido o cancelamento do contrato. Contudo, notou descontos em seu benefício previdenciário no valor de R$ 164,91.

Nas razões recursais, aduz que não foi analisada pelo juízo “
a quo”
a devolução dos valores creditados em sua conta bancária, de modo que caberia a instituição financeira proceder com o cancelamento do contrato de empréstimo, o que não ocorreu. Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja restituída, em dobro, os valores descontados, bem como arbitrada indenização a título de dano moral e a cessação dos descontos.

A instituição financeira, por sua vez, sustenta que o contrato discutido é obrigação cedida pelo Banco Pan S/A, tendo a autora sido comunicada da ocorrência da cessão de crédito e que a operação originalmente foi realizada em 17/03/2022, contrato n. 353912986-0, em 84 parcelas de R$ 164,91, com a transferência do crédito, via TED, em 18/03/2022, sendo devidos os descontos. Afirma que a contratação ocorreu por meio digital, conforme dossiê digital, biometria facial, cópia do documento pessoal da autora e contrato assinado digitalmente com a informação de ID e geolocalização, não havendo ilicitude praticada.

Pois bem. Em que pese à negativa de contratação do empréstimo consignado pela autora, restou incontroversa a referida contratação, conforme farta documentação juntada pela instituição Reclamada, ora recorrida.

Analisando os autos, verifico que houve a disponibilização do valor de R$ 6.078,96, em 18/03/2022, na conta bancária da autora, conforme extrato bancário, juntado a exordial, bem como consta um pagamento, via PIX, no mesmo valor para “Alga Soluções”, colaciono abaixo:

Consta na exordial que, em contato com a instituição financeira, foi informada que com a devolução dos valores seria procedido o cancelamento do contrato, todavia, não houve a juntada de nenhum meio de prova para corroborar com os alegados, aliado ao fato de que a transferência foi efetuada para terceiro, portanto, não há provas de que a instituição financeira recebeu tais valores.

Diante disto, não há como acolher o pedido autoral para que seja determinado a cessação dos descontos no beneficio previdenciário da autora, haja vista a ausência de prova de qualquer tratativa com a instituição financeira para o cancelamento do contrato de empréstimo, vez que, no presente caso, restou comprovado tão somente a contratação do empréstimo, de modo que é legítimo os descontos efetuados.

Assim sendo, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar a tentativa de resolução na via administrativa e da oferta de cancelamento do contrato com a devolução da quantia.

Por se tratar de desconto devido, diante da comprovação da contratação do empréstimo consignado, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira, pois se trata de exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Portanto, não se configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - Os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade, em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024